Tribunal: TJSP
Processo: 2146838-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO - EXEQUENTE QUE DEFENDE A DIVISÃO DO CÁLCULO EM DUAS ETAPAS (ANTES DO ACÓRDÃO EXEQUENDO E DEPOIS DO ACÓRDÃO) E A APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE JÁ APURADO NA PRIMEIRA FASE – PRÁTICA QUE ACARRETARIA COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE, ADEMAIS, TEM COMO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO - EXEQUENTE QUE DEFENDE A DIVISÃO DO CÁLCULO EM DUAS ETAPAS (ANTES DO ACÓRDÃO EXEQUENDO E DEPOIS DO ACÓRDÃO) E A APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE JÁ APURADO NA PRIMEIRA FASE – PRÁTICA QUE ACARRETARIA COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE, ADEMAIS, TEM COMO FUNÇÃO APENAS ATUALIZAR O VALOR DA MOEDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146838-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante VALDECI
ALIPIO
INACIO,
são
agravados
JOAO
GUTEMBERGUE,
HOSPITAL
E
MATERNIDADE BARTIRA, SULINA SEGURADORA SA e IRB - BRASIL
RESSEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146838-77.2020.8.26.0000 -Voto no 32184 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2146838.77.2020.8.26.0000
Comarca : Santo André
Juíza : Daniela Machado Toledo
Ação : Cump. de Sentença no 0030095.98.2003.8.26.0554
Agravante: Valdeci Alipio Inacio
Agravados: João Gutembergue e outros
VOTO No 32184
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO -
EXEQUENTE QUE DEFENDE A DIVISÃO DO CÁLCULO EM DUAS
ETAPAS (ANTES DO ACÓRDÃO EXEQUENDO E DEPOIS DO ACÓRDÃO)
E A APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O
MONTANTE JÁ APURADO NA PRIMEIRA FASE PRÁTICA QUE
ACARRETARIA COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS CORREÇÃO
MONETÁRIA QUE, ADEMAIS, TEM COMO FUNÇÃO APENAS
ATUALIZAR O VALOR DA MOEDA DECISÃO MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de 182/183 que, nos autos do cumprimento de sentença em tela,
rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologou o cálculo e intimou
o executado, ora agravado, para proceder ao pagamento no prazo de
quinze dias, tal como prevê a legislação processual.
Sustenta o recorrente, em síntese, que os agravados foram
condenados ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados
por esta Corte, em R$100.000,00, a qual deveria ser corrigida a partir do
arbitramento pela Tabela de Correção Monetária do Tribunal de Justiça
de São Paulo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o
evento danoso, qual seja 09.07.2003. Insiste que o cálculo deve ser feito
em duas etapas, a primeira aplicando os juros mensalmente do evento
danoso até a data da prolatação do acórdão exequendo, somando a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146838-77.2020.8.26.0000 -Voto no 32184 ABK
3
honorária, e a segunda etapa partindo do montante apurado na primeira,
aplicam-se a tabela de correção monetária e os juros legais. Pugna pela
reforma da decisão.
O recurso ora recebido, dispensa as diligências do artigo
1.019 do Código de Processo Civil, posto que os autos reúnem
condições de imediato julgamento.
É o relatório.
O inconformismo do agravante não prospera.
O perito judicial efetuou o cálculo seguindo à risca os
critérios de incidência de correção monetária e juros de mora dispostos
no acórdão exequendo, e de acordo com a lei.
A questão é, ademais, bastante simples, não há que se
falar em duas fases de cálculo. Apura-se os juros mês a mês desde
09.07.2003 (evento danoso), cujo montante se soma ao valor da
indenização atualizada até os dias atuais, cabendo ressaltar que a
correção monetária tem como objetivo tão somente trazer ao presente o
valor que a moeda representava na época em que a indenização fora
fixada.
Ademais, cabe destacar que se admitisse a forma de
cálculo sugerida pelo exequente, ora agravante, o magistrado anuiria
com a cobrança de juros sobre juros, o que é vedado no ordenamento
pátrio.
Sendo assim, mantenho a decisão agravada, tal como
lançada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146838-77.2020.8.26.0000 -Voto no 32184 ABK
4
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator